Tribunal: STF
Processo: ARE 1219289
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E S P A C H O
    Trata-se de petição apresentada pelos Embargantes em que se requer o julgamento presencial dos Embargos de Declaração (Pet. 18947/2020).
    O recurso interposto pelos Embargantes foi pautado para julgamento no ambiente virtual, conforme pauta divulgada no DJe de 20/3/2020, para a sessão virtual com início em 3/4/2020, quando a Turma apreciará as razões recursais declinadas pelas partes.
    É faculdade do Relator submeter o julgamento de agravos internos e embargos de declaração a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 317, § 5º, e art. 337, § 3º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016, e no art. 1º da Resolução 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução 669/2020 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    A apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso.
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Min. Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente